Tribunal: TJDFT
Processo: 0002495-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9503/97). DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE INOMINADA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO RECONHECIDA. REALIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO TESTE DE ETILÔMETRO. CONDENAÇÃO BASEADA EM DIVERSOS ELEMENTOS DE PROVA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A análise desfavorável das circunstâncias do crime deve ser afastada, pois, considerar a probabilidade de dano potencial à testemunha ou grave dano patrimonial nos crimes de perigo abstrato previstos na Lei no 9.503/97 caracterizaria indevido “bis in idem”, uma vez que o perigo já foi empregado para a tipificação da infração penal.
2. O art. 66 do Código Penal, por meio das atenuantes inominadas, possibilita ao julgador reduzir a pena em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.
3. Na hipótese, inviável reconhecer a atenuante genérica apenas pela realização voluntária do teste do etilômetro, vez que este não foi o único meio de prova apto a comprovar a embriaguez do réu.
4. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
5. Recurso parcialmente provido.